Tribunal: TJMT
Processo: 1012102-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012102-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), NAIZE ARRUDA ISSLER - CPF: 010.616.551-80 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), B. M. I. D. F. - CPF: 102.092.491-88 (AGRAVANTE), NAIZE ARRUDA ISSLER - CPF: 010.616.551-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – FONOAUDIOLOGIA - MÉTODO “ABA/DENVER” – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I
- A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II
- O autor, ora agravante, encontra-se em investigação de Transtorno do Espectro Autista, em decorrência de distúrbio global do desenvolvimento de fala e linguagem, ausência de interação social e de contato visual, irritação, medo e seletividade alimentar, tendo sido recomendado a terapia fonoaudiológica com o método ABA e DENVER, conforme recomendações de seu médico assistente (id. 93641956 e ss.), o que evidencia a presença da probabilidade do direito invocado.

III
- Ademais, a não realização do tratamento indicado pelo profissional médico importa em prejuízos à saúde do agravante, que tem apenas 2 (dois) anos de idade, podendo causar danos irreversíveis ao seu desenvolvimento motor e cognitivo, restando caracterizado, também, o perigo de dano.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BRENO MARCO ISSLER DE FREITAS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1023763-72.2021.8.11.0041, manejada em face da
UNIMED CUIABÁ– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a agravada a custear as despesas necessárias ao tratamento prescrito por profissional médico em favor do agravante, portador de Transtorno do Aspecto Autista, notadamente o procedimento de fonoaudiologia pelo método ABA/DENVER.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida afronta aos dispositivos normativos e legais aplicáveis à espécie, pois estão presentes todos os requisitos da tutela de urgência requestada, especialmente o perigo da demora no fornecimento do tratamento recomendado pelo profissional médico.

Alega que o rol da ANS – Agência Nacional de Saúde é meramente exemplificativo e que a relação contratual estabelecida entre as partes está amparada pelas leis vigentes no país, dentre elas o Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há justificativa para a recusa do custeio do tratamento solicitado.

Pondera, ainda, que não há risco de irreversibilidade da medida, tendo em conta que a agravada poderá se ressarcir dos gastos que efetuou por meio de ação de cobrança própria, caso a ação seja julgada improcedente, na origem.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (Id. 94029458).

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (id. 99112475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que o agravante, portador de Transtorno do Aspecto Autista, pretendia compelir a agravada a custear as despesas necessárias ao tratamento prescrito por profissional médico, notadamente o procedimento de fonoaudiologia pelo método ABA/DENVER.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

No caso dos autos, a despeito do entendimento exarado pelo juízo de base, constata-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela almejada.

Com efeito, o autor, ora agravante, encontra-se em investigação de Transtorno do Espectro Autista, em decorrência de distúrbio global do desenvolvimento de fala e linguagem, ausência de interação social e de contato visual, irritação, medo e seletividade alimentar, tendo sido recomendado a terapia fonoaudiológica com o método ABA e DENVER, conforme recomendações de seu médico assistente (id. 93641956 e ss.), o que evidencia a presença da probabilidade do direito invocado.

Ademais, a não realização do tratamento indicado pelo profissional médico importa em prejuízos à saúde do agravante, que tem apenas 2 (dois) anos de idade, podendo causar danos irreversíveis ao seu desenvolvimento motor e cognitivo, restando caracterizado, também, o perigo de dano.

Cumpre salientar que o preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito à falta de previsão legal para realização do tratamento recomendado pelo médico que acompanha o autor/agravante.

Outrossim, não pode a agravada, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, em que pese, ainda, a alegação de que o serviço não consta no rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde ou não esteja expressamente destacado no contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL
- PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - ANS - ROL - EXEMPLIFICATIVO -
1- Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2- O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente
. 3- Agravo interno não provido
.” (STJ - AGInt-REsp 1876821/SP - (2020/0126049-0) - 3a T. - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 09.03.2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - PRELIMINAR - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - TRATAMENTO FISIOTERÁPICO MÉTODO THERASUIT - MUSICOTERAPIA - PROCEDIMENTOS IMPRESCINDÍVEIS - ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO. 1. A decisão que atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, ainda que sucinta, não incorre em nulidade por falta fundamentação. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resulto útil do processo. Não será concedida somente se houver irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o do art. 300, CPC). 3.
A alegação de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão do agravado, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde. 4. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde a arcar com as despesas dos tratamentos de fisioterapia indicados para a doença do segurado
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.056145-0/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/0018, publicação da súmula em 14/03/2018)

Outrossim, o STJ reafirmou o caráter exemplificativo do rol de procedimentos obrigatórios para os planos de saúde, previsto na Resolução 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AMPLITUDE DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA.
NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA BILATERAL. PROCEDIMENTO INDICADO PARATRATAMENTO DE HIPERPLASIA MAMÁRIA BILATERAL. RECUSA INDEVIDA CARACTERIZADA. DEVER DA OPERADORA DE INDENIZAR A USUÁRIA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DELIMITADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DANO MORAL AFASTADO. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 14.
É forçoso concluir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza meramente exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza, a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer, substancialmente, o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo
. 15. Hipótese em que a circunstância de o procedimento não constar do rol de procedimentos e eventos em saúde, não é apta a autorizar a operadora a recusar o seu custeio, sobretudo considerando que a cirurgia prescrita para a recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exceção previstas no art. 10 da Lei 9.656/1998. 16. Ausente a indicação no acórdão recorrido de que a conduta da operadora, embora indevida, tenha agravado a situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pela recorrida, ultrapassando o mero inadimplemento contratual, ou ainda de que a recorrida se encontrava em situação de urgente e flagrante necessidade de assistência à saúde, deve ser afastada a presunção do dano moral. 17. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1876630 SP 2020/0125504-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
11/03/2021
)

Por oportuno, colaciona-se precedente desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DAS COBERTURAS MÍNIMAS DA ANS – ROL DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA – PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA REDE CREDENCIADA – RECUSA INDEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Rol das coberturas mínimas da ANS possui natureza exemplificativa, de modo que se considera abusiva a recusa da operadora em custear o tratamento multidisciplinar para paciente diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista, ao argumento de não faz parte da lista de coberturas obrigatórias da ANS. A prescrição do tratamento que contempla todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente é atribuição do médico que o acompanha. Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do tratamento prescrito para sua sobrevivência, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC)
.
” (N.U 1004413-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021) (g.n.)

Não bastasse, todo e qualquer plano de saúde ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 STJ), o que implica em interpretação de forma mais favorável ao agravante quanto às cláusulas do contrato de plano de saúde avençado, consoante dispõe o art. 47 da legislação consumerista.

Por tais fundamentos, a decisão singular deve ser reformada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que operadora de plano de saúde agravada, autorize e custeie o tratamento de fonoaudiologia pelo método ABA/DENVER prescrito ao agravante, nos termos do laudo apresentado pelo profissional médico que lhe assiste, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021